Tribunal: TJMT
Processo: 1041845-59.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041845-59.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES POR MEIO ELETRÔNICO – AUTOS ELETRÔNICOS – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação de atos decisórios no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1041845-59.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão Id. 201022692 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para, reformando a sentença de improcedência proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos por ela ajuizada, condenar a Embargante ao ressarcimento do valor de R$ 7.430,00.

Aduz, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que não foi publicada intimação no Diário de Justiça em nome dos patronos da Embargantes, para apresentação de contrarrazões ao apelo, incorrendo em ofensa ao princípio do contraditório.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulado o julgamento, devolvendo-se o prazo para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios – Id. 206508166.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 20 de março.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão Id. 201022692 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para, reformando a sentença de improcedência proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos por ela ajuizada, condenar a Embargante ao ressarcimento do valor de R$ 7.430,00.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Da simples leitura da peça recursal verifica-se que a Embargante não indica qualquer dos vícios do artigo acima mencionado na decisão embargada, limitando-se a indicar a ocorrência de omissão quanto a elementos externo ao
decisum
, qual seja, a suposta ausência de intimação publicada no DJE para apresentação de contrarrazões ao recurso de Apelação, o que, por si só, implica na rejeição dos aclaratórios.

Inobstante, convém mencionar que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação de atos decisórios no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006.

A propósito, colaciono recentíssimo julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. AUTOS ELETRÔNICO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA. ART. 246 DO CPC. CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006). 2.

Ressalva-se ainda que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006. (N.U 1023381-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Com efeito, por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do CPC,
in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Para corroborar com tal argumento, a Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020 dispõe que:

“Estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art.246, §1º do CPC), e dá outras providências”.

Outrossim, da verificação do histórico processual, é cediço que a Recorrente tinha ciência dos atos a serem praticados, respondendo tempestivamente a todos os comandos judiciais, de forma que suscitar a nulidade processual, por ausência de publicação de intimação no Diário Oficial para apresentação de contrarrazões, somente após o julgamento meritório que lhe foi desfavorável traduz-se em nulidade de algibeira, procedimento rechaçado pela jurisprudência pátria, a ensejar, por qualquer ótica de análise, o desprovimento dos aclaratórios.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024